Tribunal: TJES
Processo: 5000517-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO INERENTE AO
PERICULUM IN MORA
. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As contrarrazões recursais apresentadas fora do prazo legal, atraem o juízo de inadmissibilidade. Preliminar de intempestividade, suscitada de ofício acolhida.

2. No caso, a despeito da plausibilidade da tese de que é possível deferir liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o objeto versa sobre restabelecimento de vantagem suprimida do servidor, certo é que o requisito inerente ao perigo da demora não se faz presente, não só porque a propalada supressão remete há período superior a 04 anos, mas também porque as fichas financeiras da agravante apontam um incremento da sua remuneração, ao revés do decesso aventado.

3. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o juízo negativo de concessão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para não conhecer das contrarrazões e, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ____ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000517-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELAINE DO NASCIMENTO
AGRAVADO: AGERSA - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CCHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pleito liminar formulado pela servidora pública municipal da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos e Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA para que “
seja determinada a Autarquia Municipal implementar novamente aos vencimentos da Autora a gratificação por representação
”.

Consta da decisão agravada que o juízo de indeferimento da tutela provisória de urgência levado a efeito pelo magistrado de primeiro grau está lastreado, em essência, na ausência do requisito inerente ao “
efetivo perigo de prejuízo ou risco irreparável ou de difícil reparação capaz de comprometer a efetividade na prestação do provimento jurisdicional ou o perecimento do direito do jurisdicionado
”, assim como que a questão está compreendida dentre aquelas em que é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, referindo-se aos “
casos em que se tenha por finalidade a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens
”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, argumentando que: (a) o caso vertente é exceção à regra de vedação de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, conforme entendimento do STJ, de modo que não incide o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, tendo em vista que “
Reincorporação de vantagem (exceção) não se confunde com aumento ou extensão de vantagens (regra)
”; bem como que (b) a “
Gratificação foi retirada ilegalmente dos vencimentos da Agravante
”, inclusive com “
Ausência de procedimento administrativo
” e “
Ausência de ato administrativo
”, acrescentando que a “
Decisão administrativa nega vigência à lei municipal e contraria Acórdão do TJES
”. Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “
determinando-se seja a Agravada obrigada a reincorporar a gratificação por representação aos vencimentos da Agravante”,
sustentando que o
fumus boni iuris
estaria presente pela tese desenvolvida, assim como que o “
periculum in mora
” decorre da negativa de “
vantagem salarial de nítido caráter alimentar tendo como consequência insofismável decesso remuneratório.
”

Decisão no
evento
4
56167
, mediante a qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso (
evento 5
72383
).

As informações não foram prestadas pelo magistrado singular (
evento
5
72423
).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de Não Conhecimento das Contrarrazões Intempestividade

Inicialmente, cumpre acentuar que a “tela de expedientes” do PJE estampa que houve a expedição eletrônica da intimação para agravada relativa a decisão do id 456167 em 23/4/2020, sendo que o sistema registrou ciência dela em 04/5/2020, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para a autarquia municipal apresentar suas contrarrazões em 17/6/2020.

Todavia, a agravada ofertou suas contrarrazões ao agravo na data de 19/6/2020.

Ante ao exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade das contrarrazões recursais (id 572383), para delas
não conhecer
, em virtude da intempestividade.

É como voto.

Mérito Recursal

Inicialmente, cumpre acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

S
ob esse enfoque,
bem de se ver, que
o
magistrad
o
de primeiro grau indeferiu o pleito da antecipação dos efeitos da tutela
,
basicamente
,
pel
a ausência do requisito inerente ao “
efetivo perigo de prejuízo ou risco irreparável ou de difícil reparação capaz de comprometer a efetividade na prestação do provimento jurisdicional ou o perecimento do direito do jurisdicionado
”,
bem
como
ao pálio de que
a questão
consiste
dentre aquelas em que é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, referindo-se aos “
casos em que se tenha por finalidade a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens
”.

Tal como externei na decisão em que indeferi a tutela de urgência recursal, realmente é plausível a insurgência d
a
recorrente de que o caso concreto diz respeito ao pleito de r
estabelecimento de vantagem de servidor que havia sido suprimida, circunstância compreendida dentre aquelas que excepcionalmente admitem a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública.

Nesse sentido, c
onfira-se:

“
[...] 3. A jurisprudência do STJ reconhece que não há óbice legal ao deferimento de medida liminar contra o Poder Público, na hipótese em que se autoriza o restabelecimento de parcela remuneratória que fora suprimida da folha de pagamento do servidor. [...]”

(AgInt no RMS 56.873/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

Contudo, tenho que o outro pilar externado na decisão agravada, isto é, o fundamento de que está ausente o requisito
inerente ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”,
de fato não se faz presente em favor da agravante, impossibilitando a concessão da tutela provisória.

Afinal
, observo que a agravante tenta atribuir urgência ao pleito liminar formulado na demanda originária ajuizada em 18/11/2019 a fim de ver restabelecida uma rubrica que deixou de ser paga a ela desde agosto de 2015, ou seja, há mais de 04 anos.

Ainda que não fosse suficiente, também afiro que
não houve o propalado decesso remuneratório da agravante, tendo em vista que as fichas financeiras dela (
e
vento 446503
)

apontam que no último mês em que recebeu a gratificação de representação (julho/2015),
seu salário-base somado à dita rubrica totalizou
a importância de
R$ 3.363,80

(três mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).

Por outro lado, apuro que já no mês seguinte (agosto/2015), quando implementada a Lei Municipal nº 7.237 de 31/7/2015, que instituiu o “
Plano de Cargos, Vencimentos e

Carreira dos Servidores Públicos Municipais Integrantes do Quadro de Cargos Efetivos da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA”,

só

o valor do salário-base
que a agravante recebeu

ostentou a importância

de
R$ 3.900,99

(três mil e novecentos reais,
noventa e nove centavos
)
, denotando que, ao revés da tese recursal, houve um incremento na capacidade financeira da agravante.

Logo, tendo em vista que o aventado decesso remuneratório cogitado pela agravante como base para a propalada urgência não se verifica,
agiu com acerto do juiz singular ao atribuir o desfecho do indeferimento ao pleito da antecipação dos efeitos da tutela,
diante da falta de um dos requisitos necessários a sua concessão.

Isso porque, segundo iterativa jurisprudência:

“
[...] 2. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC/2015.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005895, Relator
a DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018)

“
[...] 2. Para a concessão da tutela, mister a verificação, de forma concomitante, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Não verificada, in casu, a presença cumulativa dos apontados requisitos, o indeferimento da tutela de urgência pretendida na origem é medida que se impõe.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004352, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Por fim, para que não se alegue omissão, cumpre acentuar que as demais questões cogitadas neste recurso inerentes a suposta ilegalidade do ato de supressão da vantagem e a ausência de procedimento administrativo prévio, devem ficar relegadas à cognição exauriente perante o juízo originário,
seja para se evitar a indevida supressão de instância, seja para impedir que se esgote o objeto da demanda originária.

Com base nesses fundamentos,
conheço do recurso e

nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO INERENTE AO
PERICULUM IN MORA
. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As contrarrazões recursais apresentadas fora do prazo legal, atraem o juízo de inadmissibilidade. Preliminar de intempestividade, suscitada de ofício acolhida.

2. No caso, a despeito da plausibilidade da tese de que é possível deferir liminar em desfavor da Fazenda Pública quando o objeto versa sobre restabelecimento de vantagem suprimida do servidor, certo é que o requisito inerente ao perigo da demora não se faz presente, não só porque a propalada supressão remete há período superior a 04 anos, mas também porque as fichas financeiras da agravante apontam um incremento da sua remuneração, ao revés do decesso aventado.

3. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos positivos relativos à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC, de modo que a ausência de um deles é suficiente para o juízo negativo de concessão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para não conhecer das contrarrazões e, por igual votação, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de setembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.